Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-19.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003888-19.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT - CPF: 717.606.449-00 (APELADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), CARLA REGINA SCARIOT - CPF: 016.737.681-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003888-19.2024.8.11.0007

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADAS: MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT
e CARLA REGINA SCARIOT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª
Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
,

lançada nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT
e CARLA REGINA SCARIOT
, que homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Inconformado com o
decisum
, o banco/apelante pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo ou a notícia de seu descumprimento. (Id. 240931685).

As apeladas ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 240931690).

Preparo recolhido no Id. 240931687.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, após o acordo firmado entre os litigantes e sua homologação, caberia ao magistrado extinguir o processo de imediato.

Compulsando os autos, observar-se que, nos termos do acordo realizado nos autos de Execução de Título Extrajudicial, as partes requereram a suspensão do feito até o efetivo cumprimento da avença. (Id. 240931672).

Neste momento, insta salientar que o artigo 313, II, do CPC, assim dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;”

Cuida-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da execução, até que a parte devedora cumpra voluntariamente a obrigação que lhe diz respeito, no prazo concedido pela parte credora.

Nesse sentido esta Corte, em diversos julgados, vem entendendo ser plenamente viável a suspensão do processo nessas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade, consoante se pode depreender do exame dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo devedor. Inteligência do artigo 313, II, do CPC
”
(TJ-MT
0002790-98.2016.8.11.0038
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

–
HOMOLOGAÇÃO
E
SUSPENSÃO
DO
FEITO
ATÉ
INTEGRAL

CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PELOS
DEVEDORES
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a
suspensão
da ação até o
cumprimento
voluntário da
obrigação
, o adimplemento
integral
da dívida ou eventual desídia do
devedor”
.
(N.U 1004469-30.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar a suspensão da ação, nos termos do artigo 313, II, do CPC, até o cumprimento integral da obrigação pela parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024